Tribunal: TJPA
Processo: 0804343-89.2018.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804343-89.2018.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: HERMAN BAIA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ITCMD. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022, I DO CPC. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OMISSÃO SUPRIDA. ATUALIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1. Trata-se de embargos de declaração em reexame necessário opostos em face do Acórdão (Id 5389429), que confirmou a sentença prolatada em Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais com ressalva para que conste a “parcial procedência do pedido” na parte dispositiva;

2. O embargante alega contradição no julgado que confirma a sentença e manda ajustar o dispositivo para constar a parcial procedência do pedido inicial;

3. Constatado o vício formal, pois consignada, na fundamentação da sentença, a condenação do réu à indenização por danos morais, de forma que a procedência do pedido é total e não parcial, merecendo reparo o acórdão embargado;

4
.
Suprida omissão sobre o quantum da indenização de dano moral. Valor arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a devida atualização nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ;

5.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e acolher em parte os embargos de declaração, para suprir o vício formal do acórdão e
confirmar a sentença que declara a inexistência do débito em litígio e condena o réu à indenização por dano moral, arbitrando o quantum em R$3.000,00 (três mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 20/09/2021 a 27/09/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
em reexame necessário (Id. 5450353) opostos por
HERMAN BAIA SILVA
em face do Acórdão (Id 5389429), que confirmou a sentença, prolatada em Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais, movida contra o ESTADO DO PARÁ, com ressalva para que conste no dispositivo a “parcial procedência do pedido”.

O embargante, em suas razões, alega contradição no julgado que confirma a sentença e manda ajustar o dispositivo para constar a parcial procedência do pedido inicial
. Requer que seja sanada a contradição com confirmação da sentença declaratória da inexistência de débito de ITCMD, constando a procedência total do pedido inicial, com o acolhimento do pedido de indenização por dano moral.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id 5786073).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de
embargos de declaração
em face do Acórdão (Id 5389429) que confirma a sentença, prolatada em Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais movida contra o ESTADO DO PARÁ,
porém ressalva a ocorrência de parcial procedência do pedido.

Transcrevo o acórdão, na parte que interessa ao presente julgado:

Posto isto, deve ser confirmada a sentença que declarou a inexistência do débito em litígio; necessitando, entretanto, de ajuste na parte dispositiva, pois julgou procedente o pedido exordial, quando, na verdade, a procedência foi parcial, porquanto não acolhido o pedido de indenização por dano moral
.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença declaratória da inexistência de débito de ITCMD, porém com ajuste da parte dispositiva, para que conste a parcial procedência do pedido inicial. Tudo nos termos da fundamentação
. (Grifei)

A sentença, objeto do reexame ora embargado, se deu nos seguintes termos:

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por HERMAN BAIA SILVA, em face do ESTADO DO PARÁ. Relata que recebera uma doação R$65.000,00, da senhora DULCY MARY BAIA SILVA, sua mãe, que reside em Mantena-MG. Relata que fora surpreendido pelo Estado do Pará, domicílio do donatário, com a cobrança do imposto, que a autora entende indevido. Os autos foram instruídos com documentos.

A Fazenda Pública estadual, em sede de contestação, alegou que é devido o imposto para o estado do Pará, ausência de dano moral por cobrança de tributo e no mérito pugnou pela improcedência do pedido.

O autor, em sede de réplica, argumentou que a competência é do domicílio do doador, por se tratar de bem móvel e requer a procedência do pedido.

É o breve relatório. Decido.

O ponto crucial da demanda passa pela análise do aspecto territorial do fato gerador, e o consequente sujeito ativo da exação. Neste aspecto, o pleito do autor merece guarida.

Compulsando os autos, é de fácil constatação que o domicílio do doador, competente para exigir a exação é o Estado do Goiás, qualquer artificio utilizado pela Fazenda Pública deve ser rechaçado, sob pena de afronta ao art. 155, § 1º, I e II da CF.

A competência do artigo 155, parágrafo 1º, I e II da CF foi conferida de forma exaustiva e sem qualquer espaço para modificações por conta própria dos estados. Assim, são inconstitucionais todos os critérios de conexão adotados pelos estados e divergentes daqueles contidos nas regras do artigo 155, parágrafo 1º, I e II da CF. É o caso dos atos, a tentativa de tributar o “donatário” quando este se encontra em estado diverso do doador.

Ora, não há autorização constitucional para que a competência dos estados seja exercida para além dos limites entabulados nos itens do artigo 155, parágrafo 1º, I e II da CF. Sendo assim, o donatário somente pode ser tributado na condição de responsável tributário, quando provado que o contribuinte não foi alcançado, logo, por responsabilidade supletiva e esse não é o caso dos autos. No presente caso, a autora comprovou o pagamento do tributo a Fazenda constitucionalmente competente, diante disso, a Fazenda Pública do Pará falece de competência para a exação do tributo. Vejamos a jurisprudência: “DIREITO PÚBLICO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – I.T.C.M.D. – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ – DESPROVIMENTO – Incidência sobre doação cujo doador era residente e domiciliado em outro Estado da Federação (Paraná) – Ausência de competência do Fisco do Estado de São Paulo para exigir o tributo incidente na espécie – Inteligência dos arts. 155, I, e § 1º, II, da Constituição Federal e art. 3º, § 2º, da Lei Estadual nº 10.705/2000 – Precedentes – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1008261-78.2014.8.26.0152; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019.) “APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – Incidência de ITCMD sobre doação em dinheiro realizada por doador domiciliado em outro Estado – Cobrança realizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Inadmissibilidade – Imposto devido ao Estado em que o doador é domiciliado – Inteligência dos artigos 3º, inciso II e §2º, da Lei 10.705/00 e 155, inciso I e §1º, da Constituição Federal – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido”(TJSP; Apelação Cível 1024761-26.2017.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2018; Data de Registro: 15/05/2018).

Nem se fale em ônus da prova do domicilio do doador, pois uma simples busca de dados do doador se descobre que este não é domiciliado no estado do Pará. Ora, a Fazenda Pública deve ser diligente cautelosa quando da elaboração do auto de infração por não recolhimento de tributo. É imperioso se levar em consideração a verdade material dos fatos, sob pena de transformar o contribuinte em inimigo.

Em relação ao dano moral, entendo que a cobrança de tributo, com a devido ajuizamento de execução fiscal e protesto de CDA, quando feito de acordo com os ditames legais, não gera dano moral, por ser exercício regular de direito. Porém, no caso dos autos, além da cobrança ser indevida, por não ser a Fazenda Estadual do Pará competente, gerou danos muito além do mero aborrecimento. A autora teve o cartão de crédito bloqueado e foi impedida de abrir conta corrente da pessoa jurídica que era sócia-proprietária, dano que vão muito além do mero dissabor. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida de CDA pode gerar dano moral, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE ISSQN. CDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFINIÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. ART. 10, I, DA LEI Nº 14.939, DE 2003. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Levando o ente federativo a protesto título executivo referente a débito tributário que se apurou indevido, a ele incumbe o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da inserção indevida do nome do contribuinte nos cadastros de proteção ao crédito.II. Baseando-se nas condições do ofensor, do ofendido e no bem jurídico afetado, bem como a intensidade e duração do sofrimento, e levando em conta a reprovação da conduta do agressor, o ressarcimento da lesão ao âmbito moral da pessoa deve ser suficiente para a punição pelo ilícito praticado, para dissuadir o cometimento de novos ilícitos e para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima. III. De acordo com o princípio da causalidade, o Município de Belo Horizonte deve suportar os honorários advocatícios de sucumbência quando demonstrado que foi o equívoco do ente público que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. III. Os Municípios são isentos da condenação das custas e despesas processuais, na forma do art. 10, inciso I, da Lei nº 14.939/2003. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.003431-5/002, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 06/08/2019)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DA CDA. O protesto indevido da certidão de dívida ativa causa dano moral indenizável. (TRF4, AC 5003625-83.2016.4.04.7004, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 24/04/2019)

Diante da indevida cobrança do tributo pela Fazenda Pública do Pará, gerando danos a autora, a condenação em dano moral é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC ANULANDO O REFERIDO AUTO DE INFRAÇÃO E DECLARANDO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURIDICO TRIBUTARIA EXPOSTA NA EXORDIAL.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o Estado o pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa. Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

(Grifei)

Constato que a sentença reexaminada, apesar de não trazer a condenação à indenização em sua parte dispositiva, consigna em sua fundamentação a ocorrência de dano moral no caso, o que não afasta a procedência do pedido inicial. Isso porque a interpretação do dispositivo deve ser feita de forma integrada com a fundamentação que lhe dá sentido e abrangência, de acordo com o pedido formulado, que alberga os limites da lide, de acordo com o que estabelece o § 3º do art. 489, do CPC:

Art. 489. (...)

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO. CONFORMIDADE COM OS LIMITES DA LIDE. RESTITUIÇÃO A MENOR. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MULTA. AFASTAMENTO. [...] 2.
A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance o dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em harmonia como o pedido formulado no processo, ressaltando que, "havendo mais de uma interpretação possível de ser extraída do título judicial, deve ser escolhida aquela que se mostre mais razoável, não conduzindo a uma solução iníqua ou exagerada"
(AgRg no REsp 1319705/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015). 3. 'Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra ou extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em conformidade com os limites do pedido inicial' (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 20/11/2006)"(AgRg no REsp 1.199.865/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 21/8/2012, Dje 24/8/2012). [...] Recurso especial provido. (REsp 1.413.991/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 19/06/2015 - negritou-se)

Colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Minas

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROCRASTINATÓRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO I -
De acordo com a jurisprudência do STJ, para a interpretação de decisão judicial, não basta o exame de seu dispositivo, integrado que está à fundamentação que lhe dá sentido e alcance. II - Havendo dúvidas na interpretação, deve ser adotada a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em harmonia com o pedido formulado na inicial. III - O Novo Código de Processo Civil, por meio da regra do § 3.º do art. 489, expressamente prevê a adoção do critério sistemático para a interpretação da decisão judicial, ao dispor que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
IV - O art. 774, parágrafo único, do CPC de 2015, possibilita ao magistrado a imposição de multa até o limite de 20% do débito executado, nos casos de ato atentatório à dignidade da Justiça. (Grifei)

(TJ-MG - AI: 10024076686070002 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 19/09/2019, Data de Publicação: 20/09/2019)

Nesse passo, considerando que o pedido inicial é de anulação do débito fiscal, para suspensão do protesto e da inscrição do débito em dívida ativa, bem como indenização por danos morais, a procedência do pedido é total e não parcial; merecendo reparo, portanto, o acórdão embargado que apresenta vício formal em sua parte dispositiva.

No caso, em que pese a fundamentação a respeito da configuração do dano moral, na espécie, o juízo sentenciante deixou de se pronunciar sobre o quantum indenizatório, o que procedo, neste momento, porquanto omissa a sentença em exame.

Os danos morais resultantes de
protesto

indevido
ostentam natureza "in re ipsa" e prescindem de efetiva comprovação para a responsabilização, tendo em vista que a publicização da qualidade de devedor, com o
protesto
, acarreta, além da dor moral, restrição de crédito, afastando a tese de mero aborrecimento do cotidiano.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - ESTADO DE MINAS GERAIS - PROTESTO INDEVIDO DE CDA - DANOS MORAIS - SÓCIOS QUE DEIXARAM A SOCIEDADE ANTERIORMENTE AO FATO GERADOR - COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO ESTADO SOBRE A ALTERAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO DESPROVIDO -
Comprovada a inequívoca ciência do Estado sobre a saída dos sócios dos quadros da pessoa jurídica, em momento anterior ao protesto da CDA, deve ser confirmada a sentença que impôs ao ente público o pagamento de indenização por danos morais, os quais ostentam natureza "in re ipsa"
- Não deve ser alterado o "quantum" indenizatório que, fundado na razoabilidade, compensa os autores pelos danos imateriais padecidos e não impõe apenação pecuniária excessiva ao réu - Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000210555298001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. LEGALIDADE DA SENTENÇA PROLATADA PELO GRUPO DE SENTENÇA. 1. Sentença prolatada pelo grupo de sentença não viola o princípio do Juiz natural. Ausência de previsão legal de incidência do princípio de vinculação no âmbito do Processo Civil. Divisão operacional do trabalho realizada pelo Tribunal de Justiça, devidamente amparada pela regulamentação feita pelo CNJ e em estrita observância do princípio constitucional da razoável duração do processo. Parte que sequer demonstrou a existência de prejuízo. Preliminar de nulidade da sentença que se afasta. 2
. Incontroverso o indevido protesto do título, ante ao teor do ofício emitido pela própria municipalidade neste sentido. Defesa no sentido de existência de débito que não encontra amparo nos autos. 3. Dano moral configurado in re ipsa
. 4. Majoração do quantum indenizatório que se impõe, notadamente em razão da quebra da confiança do administrado pela Administração Pública. 5. Retificação da sentença, de oficio, para constar os termos iniciais da incidência da correção monetária e dos juros, observado o entendimento fixado no Tema 810, pelo STF. DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU E PROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL.

(TJ-RJ - APL: 00182312820168190061, Relator: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 23/06/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-25)

Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito.
Protesto indevido de CDA. Danos morais.
I -
Resulta indevida a cobrança de imposto sobre imóvel que nunca pertenceu a autora/apelada, configurando conduta antijurídica a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e protesto da CDA (Certidão de Dívida Ativa), por não ser o sujeito passivo da obrigação tributária, levando à obrigação de indenizar a autora/apelada, por se tratar de dano moral presumido
. II - Danos morais. Valor da indenização. Redução. Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição do valor reparatório, somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório. Na hipótese, fixada a reparação de danos morais em valor exagerado, deve ser reduzida, em observância ao princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, considerando-se a potencialidade do dano, condições da vítima e capacidade econômica do agente causador do dano. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 05271529620188090138 RIO VERDE, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)

Quanto ao valor da reparação do dano moral, em consonância com princípio da razoabilidade, deve-se observar a situação posta e o ato do requerido. No caso, a inscrição na dívida ativa do autor, no valor de R$7.653,86 (sete mil seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos), remonta o ano de 2015, com protesto em 2018 (fl. 51), o que indica substancial tempo de inscrição indevida em nome do autor.

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pondero adequada condenação do réu à indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com a devida atualização nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Ressalto que o fato de o juízo não ter arbitrado o valor do dano não significa ter acolhido o valor pedido, que é de R$5.000,00 (cinco mil reais), de modo a se mostrar necessária a correção da omissão do julgado sobre o quantum indenizatório, nos termos delineados.

Ante o exposto,
conheço e acolho em parte os embargos de declaração, para suprir o vício formal do acórdão e
confirmar a sentença que declara a inexistência do débito em litígio e condena o réu à indenização por dano moral, arbitrando o quantum em R$3.000,00 (três mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/09/2021